Tribunal: TJDFT
Processo: 0700545-65.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700545-65.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A EMBARGADO: NATALIA CAMARGO SCHNEIDER D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A contra acórdão que, por maioria, negou provimento à apelação interposta pela embargante em desfavor de NATALIA CAMARGO SCHNEIDER, mantendo a sentença que lhe condenou a custear o tratamento solicitado pela autora (ID 30645921). Após a conclusão dos autos para apreciação dos mencionados aclaratórios, a embargante protocolizou a petição de ID 31751506, manifestando expressamente a desistência do aludido recurso. Manifestação da embargada (ID 31773478), na qual informa ter interposto Recurso Especial, pendente de apreciação. O pedido encontra respaldo no artigo 998 do Código de Processo Civil, que preceitua ser direito potestativo da parte não prosseguir com a insurgência. Confira-se: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência do recurso. Concretizada a preclusão, remeta-se o presente feito à Presidência desta Corte para análise da admissibilidade do Recurso Especial de ID 30964877. Intimem-se. Brasília, 21 de janeiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator